Tribunal: TJSP
Processo: 1000119-21.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262530
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000119-21.2019.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante EDNA
ANDRADE CÂNDIDO DA SILVA, é apelado CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO
SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000119-21.2019.8.26.0246 -Voto no 36.976
2
COMARCA DE ILHA SOLTEIRA - 2a VARA
APELANTE: EDNA ANDRADE CÂNDIDO DA SILVA
APELADA: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL -
PREVISUL (ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO JAMIL NAKAD JÚNIOR
EMENTA:
SEGURO
DE
PESSOA.
Demanda
de
beneficiária
para
recebimento de cobertura por morte, cumulando abordagem
reparatória (disciplina por dano moral). Tese de agravamento de
risco. Alegada presença de álcool no sangue da vítima. Súmula
620, do Superior Tribunal de Justiça. Juízo de improcedência.
Apelo da ré. Provido, com julgamento de parcial procedência da
demanda.
VOTO No 36.976
RELATÓRIO
Seguro de pessoa, demanda de beneficiária (mãe do
segurado), para recebimento de cobertura por morte, ainda com abordagem
reparatória, juízo de improcedência (fls. 221/224), apela a autora, batendo-se
pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 238/245.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000119-21.2019.8.26.0246 -Voto no 36.976
3
FUNDAMENTAÇÃO
Morte acidental, de que não há controvérsia, a
seguradora, ré, não logrou demonstrar que a presença de álcool no sangue da
vítima tenha concorrido à eclosão danosa, por isso, tal circunstância, sem integrar
a cadeia causal do infortúnio, não cabe erigir como fator excludente, amparando
tese de agravamento de risco.
Ademais, a teor da Súmula 620, do Superior Tribunal de
Justiça, “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento
da indenização prevista em contrato de seguro de vida”.
Na defesa de posições, juridicamente plausíveis, não se
entrevê abuso na conduta da ré, por isso não justificando disciplinar contrapartida
por dano moral.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
para julgar parcialmente procedente a demanda, condenada a ré no
pagamento da cobertura vigente à data do óbito, com juros de mora, a partir
da citação, à alíquota de um por cento ao mês, também com correção
monetária, da data de recusa na fase de regulação do sinistro. Somam-se
despesas processuais, com honorária do patrono da autora arbitrada em
vinte por cento do valor da condenação, devidamente atualizada (artigo 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil).
CARLOS RUSSO
Relator